Tribunal: STF
Processo: RE 1464452
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



"Apelação – Aposentadoria – Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas da Justiça do Estado – Pretensão à forma de cálculo do pagamento dos proventos considerando o salário-mínimo e restabelecimento da contribuição previdenciária de 5%, com base na Lei Estadual nº 10.393/1.970, bem como à restituição das diferenças após a edição da Lei Estadual n.º 14.016/2.010 – Arts. 12, 13 e 45 da Lei Estadual nº 10.393/1.970 – Inteligência em face da Constituição Federal de 1988 – Respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito – Precedentes desta E. Corte – Recurso provido” (doc. eletrônico 13, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 7°, IV, da mesma Carta. Sustentou-se que o art. 12 da Lei 10.393/1970 não foi recepcionado pela Constituição Federal.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque, do exame do dispositivo mencionado da Lei Estadual 10.393/1970, verifica-se que ele não foi recepcionado pela Constituição diante da vedação expressa contida no art. 7°, IV, da própria CF e da interpretação dada a esta norma pela Súmula Vinculante n. 4, que prevê:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Assim, a compreensão firmada pelo Tribunal de origem não está em harmonia com o entendimento do STF sobre a matéria, o que se extrai dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ESCREVENTE. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.016/2010. PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DA APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO: IMPOSSIBILIDADE. A PENSÃO POR MORTE REGE-SE PELA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.449.145 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/4/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI 14.016/2010 E LEI 10.393/1970 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INDEXAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a preservação do direito adquirido não assegura a manutenção da indexação de benefício previdenciário ao salário mínimo conforme a Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, tampouco a perpetuidade de alíquota de contribuição previdenciária. III - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (ARE 1.416.045 AgR/SP, de minha relatoria, DJe 31/8/2023 - grifei).



     



     “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. ADIs 4.291 e 4.429. 1. Não guarda relação de identidade estrita com as ADIs 4.291 e 4.429, Rel. Min. Marco Aurélio, ato do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP, que determinou a atualização dos benefícios da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo conforme o INPC-IBGE, afastando a incidência de preceitos da Lei estadual nº 10.394/1970, que vinculam a correção ao salário mínimo. Precedente: Rcl 14.967, Rel. P/ o acórdão Min. Dias Toffoli. 2. Na mesma linha, a questão pertinente aos percentuais de contribuição dos beneficiários da referida Carteira não são alcançados pela coisa julgada dos paradigmas invocados, do que se extrai a impossibilidade de análise da matéria em sede de reclamação. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl 20.861-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/6/2016 - grifei).



    Posto isso, reconheço a violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4 e dos precedentes do Supremo Tribunal Federal que declararam a não recepção da Lei Estadual 10.393/1970 e dou provimento ao recurso para afastar a indexação ao salário mínimo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator